Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão restringe-se à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, diante da existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.
III. Razões de decidir:
3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o quantum da reprimenda, mas também as diretrizes dos artigos 33, parágrafos 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal.
4. A pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos e a primariedade do réu não impõem, por si sós, o regime aberto. Reconhecidas na sentença a desfavorabilidade de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e das circunstâncias do crime), o regime semiaberto revela-se consoante a legislação de regência, bem como proporcional e compatível com a censura da conduta.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.